Tribunal: TJSP
Processo: 1020432-59.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Autora, ocupante de cargo de Educador de Desenvolvimento Infantil no Município de Santos, que sofreu processo administrativo para apuração de acúmulo de cargos, após ter sido aprovada e empossada no cargo de professora em Cubatão, tendo a comissão interna concluído pela ilegalidade do acúmulo. Posterior revogação da decisão, administrativamente. Autora que peticionou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Autora, ocupante de cargo de Educador de Desenvolvimento Infantil no Município de Santos, que sofreu processo administrativo para apuração de acúmulo de cargos, após ter sido aprovada e empossada no cargo de professora em Cubatão, tendo a comissão interna concluído pela ilegalidade do acúmulo. Posterior revogação da decisão, administrativamente. Autora que peticionou informando não ter mais interesse no cargo que exercia junto à Municipalidade de Santos. Perda do objeto do pedido de reintegração definitiva da demandante no cargo de Educador de Desenvolvimento Infantil, restando a análise do pedido de "pagamento dos salários, férias + 1/3, 13o salários até a efetiva reintegração. Compulsando os autos, verifica-se que, nas fls. 470/473, constam apenas os cálculos elaborados pela Municipalidade de Santos quanto aos valores ainda devidos à autora, e não os comprovantes de seus pagamentos. Homologação dos cálculos apresentados pela Municipalidade de Santos. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020432-59.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDINEUSA
RAIMUNDO DA SILVA PAIXÃO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020432-59.2018.8.26.0562 -Voto no 11.746/2020 - lof
2
ACF 11.744/2020
Apelação no 1020432-59.2018.8.26.0562
Apelante: Edineusa Raimundo da Silva Paixão
Apelado: Município de Santos
Comarca de Santos
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Autora, ocupante
de cargo de Educador de Desenvolvimento Infantil no
Município de Santos, que sofreu processo administrativo
para apuração de acúmulo de cargos, após ter sido aprovada
e empossada no cargo de professora em Cubatão, tendo a
comissão interna concluído pela ilegalidade do acúmulo.
Posterior revogação da decisão, administrativamente.
Autora que peticionou informando não ter mais interesse no
cargo que exercia junto à Municipalidade de Santos. Perda
do objeto do pedido de reintegração definitiva da
demandante no cargo de Educador de Desenvolvimento
Infantil, restando a análise do pedido de “pagamento dos
salários, férias + 1/3, 13o salários até a efetiva reintegração.
Compulsando os autos, verifica-se que, nas fls. 470/473,
constam apenas os cálculos elaborados pela Municipalidade
de Santos quanto aos valores ainda devidos à autora, e não
os comprovantes de seus pagamentos. Homologação dos
cálculos apresentados pela Municipalidade de Santos.
RECURSO PROVIDO.
Trata- se de ação Declaratória, com pedido de liminar, na
qual a autora, servidora municipal, ocupante de cargo de Educador de
Desenvolvimento Infantil, teve contraído contra si instauração de
processo administrativo para apuração de acúmulo de cargos, após ter
sido aprovada e empossada no cargo de professora em Cubatão. A
comissão interna concluiu pela ilegalidade do acumulo, recomendando a
opção por um dos dois cargos, sob pena de demissão, narra ainda, que
não houve julgamento do procedimento administrativo. Pugna pelo
deferimento da liminar, reintegração ao cargo de Educador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020432-59.2018.8.26.0562 -Voto no 11.746/2020 - lof
3
Desenvolvimento infantil, com pagamentos dos salários, de férias,
acrescido do terço constitucional e de 13a salário.
A r. sentença de fls. 480/484, cujo relatório se adota, julgou
extinto, pela perda do objeto, o pedido de reintegração ao cargo de
educador de desenvolvimento infantil, considerando serem indevidos os
pagamentos de salários, férias, acrescido do terço constitucional e de 13a
salário, no período descrito na inicial, em decorrência que a
municipalidade de Santos já realizou os pagamentos postulados pela
parte autora.
Recorre a autora (fls. 495/504), com vistas à inversão do
julgado.
O apelo não foi respondido (fl. 507).
É o relatório.
A autora, ocupante de cargo de Educador de
Desenvolvimento Infantil no Município de Santos, sofreu processo
administrativo para apuração de acúmulo de cargos, após ter sido
aprovada e empossada no cargo de professora em Cubatão. A comissão
interna concluiu pela ilegalidade do acúmulo, recomendando a opção
por um dos dois cargos. Posteriormente, apesar da Municipalidade ter
revogado administrativamente, em decisão publicada em 06/12/2018, a
pena de demissão imposta à autora, a autora peticionou informando não
ter mais interesse no cargo que exercia junto à Municipalidade de
Santos, pois teria realizado, em 20/12/2018, pedido de exoneração.
Tendo em vista a exoneração a pedido do cargo junto ao
Município réu, o pedido de reintegração definitiva da demandante no
cargo de Educador de Desenvolvimento Infantil perdeu seu objeto,
restando a análise do pedido de “pagamento dos salários, férias + 1/3, 13o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020432-59.2018.8.26.0562 -Voto no 11.746/2020 - lof
4
salários até a efetiva reintegração, bem assim a manutenção de todas as
vantagens até então adquiridas pela servidora, bem como daquelas que foram
deferidas ao cargo no período em que esteve afastada em razão da ilegal
demissão, considerando, ainda, a contagem do tempo como se na ativa
estivesse, além das demais vantagens decorrentes que, porventura, tenham
sido deferidas aos ocupantes do cargo de EDI no interregno entre a data de
seu afastamento do cargo até a efetiva reintegração” entre a data da
exoneração (04/10/2017 - fl.252) e a data em que a autora requereu a
exoneração do cargo que ocupava (20/12/2017).
O réu juntou aos autos os documentos de fls. 470/471,
cálculo dos vencimentos da autora desde outubro de 2017 até o pedido
de exoneração datado 20/12/2018, tendo o juízo a quo entendido que tal
documento comprovaria que os valores teriam sido efetivamente pagos à
autora.
No entanto, nas razões recursais a apelante insiste não ter
recebido os valores mencionados nas fls. 470/471.
Intimado para que informasse se os valores referentes aos
cálculos de fls. 470/471 tinham sido efetivamente pagos à autora, o
Município de Santos quedou-se inerte.
Pois bem.
Com razão a apelante, pois, realmente, compulsando os
autos, verifica-se que, nas fls. 470/473, constam apenas os cálculos
elaborados pela Municipalidade de Santos quanto aos valores ainda
devidos à autora, e não os comprovantes de seus pagamentos.
Assim,
homologam-se
os
cálculos
elaborados
pela
Municipalidade de Santos, no valor de R$ 83.646,45, conforme fl. 472,
como devidos à apelante, com correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP (IPCA-E) e juros de mora conforme o decidido nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020432-59.2018.8.26.0562 -Voto no 11.746/2020 - lof
5
Recurso Extraordinário no. 870.947/SE (Tema 810), ambos da data do
vencimento.
Condena-se o Município de Santos ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
12% do valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Antonio Celso Faria
Relator